Tribunal: TJPA
Processo: 0010210-23.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010210-23.2014.8.14.0045
APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: FRANKLIN MATHEUS REIS DE AVIZ

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0010210-23.2014.8.14.0045
COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO
APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADO: MAURICIO PEREIRA DE LIMA OAB/PA 10.219
APELADO: FRANKLIN MATHEUS REIS DE AVIZ
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO REGULAR DO DEVEDOR. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Anote-se que ao tempo em que a notificação foi expedida - outubro de 2014, para ser considerada válida, era obrigatória que fosse realizada por cartório de títulos, que, após expedir tal notificação, deveria emitir certidão conferindo validade ao ato praticado, situação essa que foi observada pela recorrente.
2. Constituição em mora do devedor comprovada. Notificação realizada por cartório de Comarca diversa do devedor, devidamente entregue e assinada.
3. Sentença reformada. Recurso provido. Remessa dos autos ao juízo de origem, para regular processamento e julgamento do feito à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover
o Recurso para anular a sentença, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
25 de agosto de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0010210-23.2014.8.14.0045
COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO
APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADO: MAURICIO PEREIRA DE LIMA OAB/PA 10.219
APELADO: FRANKLIN MATHEUS REIS DE AVIZ
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível

interposta por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, VI, do CPC/73, nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo recorrente em face de FRANKLIN MATHEUS REIS DE AVIZ.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 228806, sustém o recorrente que o Juízo
a quo
, deveria ter lhe oportunizado emendar a peça inicial, antes de extinguir o feito, conforme art. 284 do CPC/73, o que não foi providenciado.
Adiante, realça que a inicial veio corretamente instruída com o documental pertinente a comprovar a mora do devedor, bem como destaca que a mora decorre do mero inadimplemento.
Finaliza sustentando que a simples entrega da notificação no endereço fornecido pelo devedor é bastante para comprovar a mora, sendo dispensável o recebimento pessoal. Pugna pela aplicação do princípio da proporcionalidade e arremata requerendo a reforma da sentença.
Juntou documentos (Id 228807, pág. 03 a 06).
Certidão de tempestividade da apelação por Id 228807, pág. 07.
Sem contrarrazões, conforme certidão por Id 228807, pág. 17.
Após regular distribuição neste Juízo
ad quem
, coube-me a relatoria do feito.
Apelação recebida, somente no seu efeito devolutivo, conforme Id. 1581209.
Parecer do Órgão Ministerial de 2º Grau opinando pela não intervenção no feito por Id 1635265.
É o relatório, apresentado em tempo hábil, para inclusão do feito em pauta de julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 25 de agosto de 2020
.
Belém (PA), 11 de
agosto
de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DA APLICAÇÃO DO DIREIT O INTERTEMPORAL
Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, haja vista que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido
códex.

II. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido e devidamente comprovado.
III. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
IV. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de arguições preliminares, passo à análise do mérito.
V - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, com fulcro no art.267, VI, do CPC/73, a vista do entendimento do Juízo
a quo
, sobre a inexistência de comprovação eficaz para instruir ação de busca e apreensão de veículo.
Adianto que o recurso merece prosperar.
Analisando detidamente a documental carreado aos autos, pelo Autor/Recorrente, para fins de comprovar a mora do devedor, verifico que no mês de outubro de 2014, foi expedida pelo 3º Tabelionato de Notas de Caucaia-CE a minuta de notificação da mora do devedor dirigida ao endereço constante do contrato -
Av. Alamede do Vicente, Bairro Alto Paraná, CEP: 68560-000, Redenção-PA
, e devidamente recebida pelo próprio devedor no dia 04.11.2014, conforme se infere do Id 228804, págs. 01 a 04, consoante certidão, que porta fé, por aquela serventia extrajudicial.
Em que pese o entendimento do Juízo sentenciante, afirmo que o documental acostado preenche os requisitos legais para conferir a validade e comprovação da constituição em mora do devedor.
Nesse sentido, anote-se que ao tempo em que a notificação foi expedida - outubro de 2014, para ser considerada válida, era obrigatória fosse produzida por cartório de títulos, que após expedir tal notificação, deveria emitir certidão conferindo validade ao ato praticado, situação essa que foi observada pela recorrente.
Com efeito, a redação originária do § 2º do art. 2º do DL n.º 911/69 vigente à época, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei n° 13.043/2014, publicada no Diário Oficial da União de 14/11/2014, que trouxe inovações ao Decreto-Lei n° 911/1967, dispunha que: “
§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.”

Ou seja, a notificação extrajudicial expedida por Cartório de Títulos e recebida pelo próprio devedor no endereço constante do contrato,
deve ser considerada válida e eficaz. Ademais, irrelevante, o fato de ter sido expedida por cartório diverso da comarca do réu.
A propósito a jurisprudência, inclusive desta Corte:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO DE COMARCA DIVERSA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1
. Notificação enviada por cartório de comarca diversa da que reside o devedor é documento válido para constituí-lo em mora. 2. Mora da recorrida devidamente comprovada. Notificação realizada por cartório de Comarca diversa do devedor e devidamente entregue. 3. Recurso Conhecido e Provido
. Reforma da sentença de 1º grau. Remessa dos autos ao juízo de origem, para regular processamento e julgamento do feito. (2018.02595979-58, 193.082, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-03)
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1.
A ação de busca e apreensão mostra-se regular quando comprovados o inadimplemento das prestações ajustadas entre a instituição financeira e o consumidor, a regular constituição do devedor em mora e a legalidade das cláusulas previstas para o período de normalidade contratual. 2. O fato de a notificação extrajudicial ter sido emitida por Cartório de Títulos e Documentos localizado em Comarca diversa daquela do domicílio da devedora não implica irregularidade na sua constituição em mora
. 3. Ato contínuo, não há falar em devolução de valores à consumidora em virtude da alienação extrajudicial do bem. 4. Ônus sucumbenciais redimensionados. 5. Concedido o benefício da gratuidade de justiça à consumidora. SEGUNDA APELAÇÃO (DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA) PROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO (DA CONSUMIDORA) PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70075316729, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em: 26-10-2017)
E o STJ:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SITUADO EM COMARCA DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE.
1. A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Precedentes.
2. Julgamento afetado à Segunda Seção com base no procedimento estabelecido pela Lei nº 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos) e pela Resolução STJ nº 8/2008.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(RECURSO ESPECIAL Nº.: 1.184.570 - MG - 2010/0040271-5 - RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI - DATA DA PUBLICAÇÃO: 15/05/2012)
Nesse Vértice, feita tais considerações, e no caso, restando devidamente caracterizada a mora do devedor, motiva a imposição da anulação da Sentença de primeiro grau.
V.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER
O RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA COM A REGULAR INSTRUÇÃO E PROCESSAMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
É O VOTO.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 25 de agosto de 2020
.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2020